Tribunal: TJMT
Processo: 1027161-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
RAI No 1027161-87.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, extrai-se que o pedido de liminar recursal já foi apreciado pela Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho no plantão do dia 25/12/2020, consoante decisão de ID no 71505485.
Portanto, cumpra-se a parte final da referida decisão, intimando-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias e após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora